Tribunal: TJMT
Processo: 1014964-06.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014964-06.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JESSICA RODRIGUES - CPF: 050.368.581-07 (APELANTE), SALATIEL DE LIRA MATTOS - CPF: 791.801.831-15 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO LUCAS DA SILVA - CPF: 830.253.401-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – UTILIZAÇÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE – NÃO COMPROVAÇÃO –
ÔNUS QUE INCUMBIA AO REQUERIDO (ART. 373, II, DO CPC) – INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – DANO MORAL
IN RE IPSA
–
RECURSO PROVIDO
.

Não comprovada a utilização do serviço de "adiantamento à depositante", tampouco o inadimplemento da tarifa associada a esse produto, tem-se que, não somente o apontado débito é inexigível, como a negativação do nome da parte autora nos cadastros restritivos de crédito foi indevida.

Configurado o ato ilícito perpetrado pela parte recorrida, diante da negativação indevida do nome da Autora nos órgãos de proteção ao crédito, por dívida inexistente, o dever de reparar é corolário lógico decorrente da prescindibilidade da comprovação do dano moral sofrido, pois o dano é
in re ipsa
.

Concernente ao
quantum
a ser fixado a título de danos morais, é sabido que este deve ser suficiente a ponto de desestimular a repetição da conduta lesiva, ante o caráter sancionatório e inibitório que lhe é inerente.

No caso, a indenização deve ser arbitrada na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o que atende a todas as particularidades.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Jessica Rodrigues, contra a sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca da Capital, que, nos autos da
Ação de Indenização por Dano Moral
, movida em face do Banco Itaucard S/A,
julgou improcedentes os pedidos vertidos na inicial, condenando a parte Requerente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com a ressalva de que a exigibilidade ficará suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Em seu recurso, a Apelante sustenta, em síntese, a ilegalidade da inscrição do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, ao argumento de que inexiste qualquer débito que possa dar ensejo a tal restrição.

Pontua que, ao contrário do que está consignado na sentença, não se está a negar a relação jurídica havida entre as partes, tampouco a contratação do serviço de "Adiantamento a Depositante", por ocasião da abertura da conta corrente. O que se está a afirmar é que houve a cobrança da tarifa sem que o serviço tenha sido efetivamente utilizado.

Diante disso, requer o provimento do Apelo, para reformar a sentença, com a consequente condenação do Apelado ao pagamento de danos morais, no importe sugerido de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 211462731).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto no relatório, a parte apelante visa à reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos vertidos na Ação de Indenização por Dano Moral.

Extrai-se da inicial que Jessica Rodrigues manejou a sobredita ação em desfavor
do Banco Itaucard S/A
, aduzindo, em síntese, que é correntista dessa instituição financeira desde março de 2013 e que tomou conhecimento de uma dívida vencida em 08/11/2021, no valor de R$ 86,79 (oitenta e seis reais e setenta e nove centavos), relacionado ao cartão de crédito n. 000028800179781.

Pontuou que o aludido cartão de crédito nunca lhe foi entregue, visto que seu endereço não é atendido pelo serviço postal.

Ressaltou que, diante dessa circunstância, dirigiu-se à instituição bancária em busca de esclarecimentos sobre o débito, no entanto, não recebeu qualquer resposta satisfatória, razão pela qual ingressou com o presente feito, visando a condenação do Requerido ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

O Recorrido, por sua vez, alegou em sua defesa que o débito ensejador da negativação não está relacionado a um cartão de crédito, mas sim ao serviço de “Adiantamento a Depositante”, contratado no momento da abertura de conta corrente.

Como comprovação da relação jurídica, anexou à contestação cópia da
Proposta de Abertura de Conta
, que indica a opção da Autora pela contratação do aludido serviço.

Salientou que a cobrança da tarifa de AD (Adiantamento a Depositante) não se confunde com os encargos decorrentes da utilização do limite de crédito. Tais encargos recompensam o crédito concedido enquanto a tarifa remunera o serviço de avaliação emergencial de crédito.

Frisou que a Autora utilizou os limites emergenciais concedidos pelo Banco Réu e que, entre a data da inadimplência (08/11/2021) e a data da negativação (22/01/2022), não regularizou o débito, que, atualizado, totaliza o montante de R$ 86,79 (oitenta e seis reais e setenta e nove centavos), valor este igual ao da negativação.

Após regular trâmite do feito, a Magistrada de Primeiro Grau prolatou sentença, julgando improcedentes os pedidos, nos seguintes termos:

(...) Nota-se, portanto, que os documentos e informações constantes dos autos conduzem à conclusão de que o reclamante contratou o serviço de conta corrente com adiantamento de depositante, junto ao banco reclamado, tornando-se inadimplente.

O art. 14, do Código de Defesa do Consumidor impõe ao fornecedor de serviços a responsabilidade pela falha na prestação de serviços, todavia no presente caso não restou demonstrada a falha na prestação dos serviços.

Os fatos e provas, como apresentados nos autos, não demonstram a existência de fraude, ao contrário demonstram a regular contratação e a inadimplência do consumidor, que, inclusive, pagou parte das contas através de débito em sua própria conta corrente.

Nesse sentido, a parte reclamada, ao que se nota dos documentos acostados na contestação, conseguiu demonstrar a existência da relação jurídica e a regularidade do negócio.

Isso porque, os documentos acostados aos autos se mostraram suficientes para demonstrar que as partes possuíram relação jurídica no período, e que a parte reclamante efetivamente efetuou contratou os serviços da parte reclamada.

(...)

Anote-se, por oportuno, que a inscrição da requerente em órgãos de proteção de crédito deu-se legitimamente, isto é, em decorrência da ausência de pagamentos.

- DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo improcedente o pedido inicial, nos termos do artigo 487 inciso I do Código de Processo Civil.

Pela sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC. Todavia, suspendo a sua exigibilidade em razão a autora ser beneficiada da Justiça Gratuita.

Contra esse ato, recorre a parte Autora, Jessica Rodrigues.

No caso concreto, a Recorrente não reconhece a existência do débito informado pelo Requerido no valor de R$ 86,79 (oitenta e seis reais e setenta e nove centavos), referente ao contrato n. 28800179781.

O Recorrido, por seu turno, sustenta que a dívida em questão refere-se ao serviço de “Adiantamento a Depositante”, regularmente contratado e utilizado pela Apelante, bem como que o não pagamento do débito decorrente da utilização do mencionado produto lhe confere o direito de incluir o nome da Autora nos órgãos de proteção ao crédito, sem acarretar o dever de indenizá-la.

Inicialmente, convém registrar que a relação havida nos autos é de índole consumerista, motivo pelo qual incidem todos os direitos e princípios instituídos pelo Código de Defesa do Consumidor.

Pois bem.

Na situação submetida à apreciação, o que se extrai dos autos é que,
muito embora o Recorrido tenha juntado cópia da Proposta de Abertura de Conta, devidamente assinada pela Recorrente, demonstrando a regularidade da contratação do serviço denominado “Adiantamento a Depositante”, não apresentou documentação suficientemente capaz de comprovar
a utilização do aludido serviço
,
tampouco o inadimplemento
da tarifa associada a esse produto, a fim de legitimar a cobrança e a inscrição do nome da Apelante nos órgãos de restrição ao crédito.

Pela leitura dos extratos trazidos pelo próprio Recorrido (id. 211462702) é de se observar que, apesar de a conta bancária da Apelante ter registrado saldo negativo em alguns períodos, este sempre foi regularizado sem a necessidade da utilização de crédito suplementar a qualquer título.

Aliás, inobstante a afirmação do Recorrido de que “entre a data da inadimplência
08/11/2021
e, a data da negativação
22/01/2022
, deixou a parte autora de regularizar o valor, que atualizada gera um débito de R$ 86,79, valor este idêntico ao da negativação” (id. 211462701, p. 8), o que se constata na derradeira página do extrato colacionado nos autos é que, na data de 1º/01/2022, pouco antes do registro de inadimplência, ocorrido em 22/01/2022, a conta bancária da Apelante sequer apresentava saldo negativo. Veja-se:

Data da inclusão:

Daí decorrente, tem-se que, na hipótese em exame, não somente o débito é inexigível, dado que não foi comprovada a utilização do serviço de “Adiantamento a Depositante”, como a negativação do nome da parte autora nos cadastros restritivos de crédito foi indevida.

É cediço que se tratando de demanda em que o Consumidor nega a contratação ou utilização do serviço que originou o débito em discussão, cabe ao Requerido, pela própria sistemática probatória da relação, provar que o serviço foi contratado.

Dessa forma, considerando que o Recorrido não se desincumbiu do encargo que lhe é imposto tanto pelo art. 6º, VIII, do CDC, quanto pelo art. 373, II, do CPC, não há outra solução senão o reconhecimento de que o apontamento restritivo impugnado na inicial é indevido, de forma que o débito deve ser declarado inexistente e o registro deve ser cancelado.

Assim, configurado o ato ilícito perpetrado pela parte recorrida, diante da negativação indevida do nome da Autora nos órgãos de proteção ao crédito, por dívida inexistente, o dever de reparar é corolário lógico decorrente da prescindibilidade da comprovação do dano moral sofrido, pois o dano é
in re ipsa
.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DECADÊNCIA REJEITADAS – SERVIÇOS DE TELEFONIA – ORIGEM DA DÍVIDA NÃO DEMONSTRADA – ÔNUS QUE INCUMBE À PARTE RÉ (ART. 373, II, DO CPC) – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM FIXADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – CONCORDÂNCIA COM PRECEDENTES DESTA CÂMARA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

(...)

A inscrição de nome em órgão de proteção ao crédito, por débito inexistente, configura ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova
.

Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, bem como por estar de acordo com os precedentes desta c. Câmara. (N.U 0027462-11.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2024, Publicado no DJE 22/04/2024). [negritei]

DUPLO RECURSO APELAÇÃO - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE DÉBITO COM DANOS MORAIS – CESSÃO DE CRÉDITO - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA - DANO MORAL CARACTERIZADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO EXCESSIVO – REDUÇÃO – INCIDENCIA DOS JUROS DEVE OCORRER NOS TERMOS DA SÚMULA 54 DO STJ – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

(...)

III -
Não havendo prova nos autos da origem da dívida, a negativação é indevida e configura ato ilícito apto a respaldar a reparação moral
.

IV - O início dos juros de mora em condenação por danos morais de relação extracontratual se dá a partir da data do evento danoso (Sumula 54 do STJ). (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1003628-61.2018.8.11.0003, RELATOR: GUIOMAR TEODORO BORGES, JULGADO EM 29 DE JULHO DE 2020).

V - Em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como em conformidade com os precedentes deste Tribunal de Justiça, o dano moral arbitrado na origem em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) devem ser minorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do presente decisum.

VI - Quando o valor da condenação é uníssona e havendo questão pertinente a outro pedido declaratório, poderá os honorários ser fixados sobre o valor da causa. (N.U 1038944-21.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 18/05/2021). [negritei]

Concernente ao
quantum
a ser fixado, é sabido que este deve ser suficiente a ponto de desestimular a repetição da conduta lesiva, ante o caráter sancionatório e inibitório que lhe é inerente.

À vista desses critérios, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende aos fins que se destina, em observância aos princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade, revelando-se satisfatório para reparar o dano moral sofrido pela Recorrente, sem representar enriquecimento ilícito.

Ante o exposto,
DÁ-SE

PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto Jessica Rodrigues, para: i) declarar a inexistência do débito ensejador da negativação; ii) determinar a exclusão do nome da Apelante dos órgãos de restrição ao crédito no tocante à dívida objeto da presente lide; iii) condenar o Apelado ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso.
Por conseguinte, inverto o ônus de sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2024